Tribunal: TCU
Processo: 029.099/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de Natureza Operacional que teve por objeto averiguar a eficiência dos regimes de exploração e produção de petróleo e gás natural a partir da análise dos principais componentes fiscais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Natureza Operacional, realizada no período de 24/8/2020 a 16/12/2020, que teve por objeto averiguar a eficiência dos regimes de exploração e produção de petróleo e gás natural a partir da análise dos principais componentes fiscais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.1.1. ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Ministério da Economia (ME) que se articulem, com a maior brevidade possível e com eventual apoio técnico da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para que, com fundamento em estudos técnicos, promovam os atos necessários à revisão do Decreto 2.705/1998, que atualmente estipula as alíquotas de participações especiais relativas à produção de petróleo no regime de concessão, visando a conferir progressividade adequada e eficiência arrecadatória; 9.1.2. à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, com fundamento em estudos técnicos, modernize a norma atualmente vigente, referente à apresentação, comprovação e fiscalização dos gastos dedutíveis, para efeito de cálculo das participações especiais devidas (Resolução ANP 12/2014), levando em conta as análises realizadas no item III.2 do Relatório de Auditoria Operacional à peça 71 destes autos, em atenção ao princípio arrecadatório da simplicidade e ao art. 4o da Lei 13.848/2019; 9.1.3. ao Ministério de Minas e Energia (MME) que passe a incluir nos estudos de avaliação econômica das áreas levadas a leilão sob o modelo de partilha resultados arrecadatórios relacionados a cenários simulados de ágios sobre as alíquotas mínimas estabelecidas, destacando os efeitos da competitividade para o resultado do leilão, bem como outros efeitos, decorrentes da antecipação de maiores pagamentos privados iniciais nas arrecadações totais do Estado, de forma que o CNPE possa decidir acerca da combinação entre valores de bônus de assinatura e alíquotas mínimas de excedente em óleo para União ciente dos impactos das suas decisões, em especial do impacto negativo sobre a competitividade decorrente da fixação de elevados bônus de assinatura, em observância aos objetivos indicados nos incisos III, IX, X e XI do art. 1o da Lei 9.478/1997, à Exposição de Motivos Interministerial da Lei 12.351/2010 e ao princípio da neutralidade; e 9.1.4. ao Ministério de Minas e Energia (MME), que inclua, entre as suas atividades constantes do fluxo do processo de leilão de áreas sob o regime de concessão, etapa em que se analise efetivamente e se registre o cotejo das características das áreas a serem oferecidas com os parâmetros que estão sendo criados pelo Grupo BidSIM para definir "baixo risco exploratório" e "elevado potencial de produção" e, na identificação de alguma área que atenda aos requisitos, seja dada ciência ao CNPE para que avalie e decida justificadamente sobre a declaração de área estratégica e o direcionamento para a fase de estudos que possibilitem sua inclusão em leilão sob o regime de partilha.